Tribunal: TJSP
Processo: 0013829-27.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013829-27.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO ALVES NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013829-27.2020.8.26.0041 -Voto no 37.182
2
Agravo em Execução no 0013829-27.2020.8.26.0041
Agravante: MARCELO ALVES NASCIMENTO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR1 da Comarca da Capital - SP
Voto no 37.182
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Marcelo Alves Nascimento contra decisão prolatada pela
MMa. Juíza Débora de Oliveira Ribeiro, que indeferiu seu pedido de
progressão de pena, do regime semiaberto para o aberto, sob o
fundamento de o requisito subjetivo não estar preenchido, tendo em
vista a conclusão desfavorável do exame criminológico a que foi
submetido.
O agravante Marcelo, em sua minuta, requer
seja-lhe concedida a progressão ao regime aberto. Ressalta, para tanto,
que todos os requisitos legais estão preenchidos, inclusive o de caráter
subjetivo, que não é infirmado pelas conclusões periciais constantes de
seu exame criminológico, não havendo que se cogitar da utilização de
alegações em abstrato para a vedação de benefícios.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer
o desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 89, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013829-27.2020.8.26.0041 -Voto no 37.182
3
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante preencheu o requisito objetivo
para a concessão da progressão de regime prisional, o que foi
reconhecido em sentença e não se questiona.
Todavia, o requisito subjetivo não pode ser
considerado como prontamente atendido.
No caso dos autos, estamos diante de um
reeducando que cumpre a reprimenda 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro
tentado.
Embora, para fins de progressão, pelo que se
depreende do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada
pela Lei no 10.792/03, não mais seja necessário o exame criminológico,
pode o juiz da execução, dependendo da gravidade do crime, da pena e
das condições pessoais do reeducando, vir a determiná-lo, para melhor
se aferir as condições subjetivas, visando à sua concessão. Assim é que
foi determinada a realização de exame criminológico (fls. 71).
Devidamente efetivadas avaliações social e
psicológica (fls. 73/76 e 77/79), obteve-se pareceres contrários à
concessão do pleito pela progressão. Portanto, tendo sido os relatórios de
avaliação devidamente justificados e realizados com a observância de
técnicas profissionais específicas, não se questionando a idoneidade das
peritas subscritoras, há de se prestigiar a conclusão alcançada, que revela
a ausência de preenchimento do requisito subjetivo que se espera por
parte daquele que almeja progredir de regime.
Com isso, ficou suficientemente demonstrada a
dificuldade do agravante em readaptar-se ao convívio social.
Estamos, portanto, diante de um sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013829-27.2020.8.26.0041 -Voto no 37.182
4
de elevada periculosidade.
A
despeito
do
preenchimento
do
requisito objetivo, ausente o requisito subjetivo, que é caracterizado por
elementos de ordem social e comportamental, capazes de comprovar ser
o reeducando merecedor da progressão pleiteada.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável
sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica